Tribunal: STF
Processo: HC 202348
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Revisão criminal. Concurso de delitos. 3. Não é possível o reconhecimento do concurso formal de crimes quando a instância ordinária assenta que o agente estava imbuído de desígnios autônomos, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.